Tribunal: TJDFT
Processo: 0735760-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO ABA (APPLIED BEHAVIOUR ANALYSIS). AUSÊNCIA DE NEGATIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE EM REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídico-material que envolve as partes não se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a operadora de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A operadora de saúde não negou à parte o tratamento pleiteado, ao passo que o próprio beneficiário reconheceu que o plano de saúde já havia indicado clínica credenciada para seu tratamento.
3. Nota-se, ainda, que o beneficiário alegou que os profissionais indicados pela operadora do plano de saúde não possuem qualificação necessária para atendimento de crianças com Transtorno de Espectro Autista, razão pela qual buscou realizar seu tratamento com profissionais especializados fora da rede de atendimento. 3.1. Não foi comprovada a inexistência de profissionais integrantes da rede credenciada com capacidade para fornecer todas as terapias prescritas.
4. Havendo rede credenciada que oferece o tratamento ABA (Applied Behaviour Analysis), não pode a parte escolher os profissionais que lhe apeteça, de modo que, se assim o fizer, deve arcar com os custos de sua opção.
5. Em que pese o parecer da d. Procuradoria de Justiça oficiar pelo conhecimento e provimento do recurso ante a edição da Lei Federal n.o 14.454/2022, deve-se destacar que o caso dos autos comporta distinção. A parte não foi impedida de realizar seu tratamento tendo em vista o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol da ANS, ao passo que não se verificou recusa da ré em fornecer o tratamento indicado pelo médico assistente. 5.1. Na hipótese, o beneficiário busca tratamento médico fora da rede credenciada, ao argumento de que os profissionais fornecidos pela operadora do plano de saúde não seriam devidamente capacitados.
6. Recurso conhecido e não provido.